Tribunal: TJSP
Processo: 2019294-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PROPOSTA EM VARA ÚNICA NA COMARCA DE VIRADOURO. PRETENSÃO VOLTADA À ADOÇÃO DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA COM CONSEQUENTE CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL QUE NÃO OBSTA QUE O JUÍZO DA VARA ÚNICA ADOTE O RITO DA LEI 12.153/2009. COM DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PROPOSTA EM VARA ÚNICA NA COMARCA DE VIRADOURO. PRETENSÃO VOLTADA À ADOÇÃO DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA COM CONSEQUENTE CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL QUE NÃO OBSTA QUE O JUÍZO DA VARA ÚNICA ADOTE O RITO DA LEI 12.153/2009. COM DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.